Tribunal: STF
Processo: ARE 1272999
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL E TRABALHISTA. UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DE EMBARGOS DO ART. 894, II, DA CLT. PENDÊNCIA. RE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA Nº 281/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, II e XXXVI, e 7º, XXVI, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O recurso extraordinário foi interposto concomitantemente aos embargos previstos no art. 894, II, da CLT, consoante despacho de expediente (Seq. 67):
    “Foram interpostos, simultaneamente, recurso extraordinário e embargos contra acórdão de Turma deste Tribunal. 
    Nesse contexto, no uso das atribuições conferidas pelo art. 1º, VIII, do Ato Conjunto nº 001/TST.GP.GVP, de 28/10/14, publicado no DEJT de 30/10/14, solicito: 
    a) a remessa dos autos ao digno Presidente da Turma de origem, para que, nos termos da Instrução Normativa 35/2012, exerça o juízo de admissibilidade do recurso de embargos à SBDI-1; e 
    b) oportunamente, após o julgamento do agravo regimental acaso interposto, retornem os autos ao Gabinete da Vice-Presidência, observados os procedimentos necessários ao regular processamento do recurso extraordinário.”
    É extemporâneo o recurso extraordinário interposto quando ainda pendente de exame o recurso interposto na instância de origem. Caberia à recorrente ratificar o extraordinário no momento oportuno. Aplicável à hipótese a Súmula nº 281 desta Suprema Corte: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 1265083-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14.7.2020).
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto à inobservância do pressuposto, melhor sorte não colheria, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido e a revisão de cláusulas contratuais do acordo coletivo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “DIREITO DO TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. LEI 10.101/2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PUBLICADO EM 29.02.2008. Esta Suprema Corte já pacificou a jurisprudência de que a discussão acerca da participação nos lucros, solvida à luz das normas coletivas aplicáveis à espécie, bem como da Lei 10.101/2000, não credencia o recurso de natureza extraordinária, situada no âmbito infraconstitucional a solução emprestada pela Corte de origem. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 614.440-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 21.5.2013).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. LEI 10.101/2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia sobre validade de cláusula de acordo coletivo de trabalho foi decidida com apoio legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II - Agravo regimental improvido” (RE 584.218-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 27.5.2011).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora